Tribunal: TJDFT
Processo: 0710509-59.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO MORAL. QUANTUM DE INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas quando a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. No particular, as solicitações de interferência estatal, como o registro de ocorrência policial ou o requerimento de medidas protetivas de urgência são elementos reveladores de que a ameaça se mostrou idônea para incutir na destinatária a pretendida intimidação.
3. Proporcional e razoável o valor indenizatório fixado na sentença, a título de danos morais, o qual deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, tais como o grau de ofensa produzido, as circunstâncias dos fatos, a posição econômico-social das partes envolvidas e a prolongação da ilicitude.
4. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
5. Recurso conhecido e desprovido.